Tribunal: STF
Processo: MS 39720
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI). ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA COMISSÃO. INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO MANDAMUS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que julgou prejudicado o mandado de segurança, em virtude da perda superveniente do objeto.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a prejudicialidade do mandado de segurança em razão do encerramento dos trabalhos da CPI da BRASKEM, que aprovou o requerimento de afastamento dos sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal do Impetrante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que encerrados os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, com a aprovação do respectivo relatório final, verifica-se a prejudicialidade da ação do mandado de segurança.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.